Tribunal: TJSP
Processo: 2164322-71.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
Agravo de Instrumento – Justiça Gratuita – Análise da situação financeira que leva à conclusão de não possuir a agravante meios para suportar o pagamento das custas, sem comprometimento do sustento próprio e da família. – Decisão Reformada – Agravo Provido.